Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos (Súmula 358 do STJ), sendo, portanto, imprescindível a propositura de ação judicial para a obtenção da exoneração da obrigação. A procedência da demanda de exoneração de alimentos não importa, automaticamente, na condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, pois há situações em que a ausência de resistência ao pedido autoriza o afastamento da regra disposta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com base na aplicação do prinípio da causalidade.